Tribunal: TJES
Processo: 5005582-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 82808031149 e outros
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005582-20.2022.8.08.0035

RECORRENTES: ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 82808031149, ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: CIELO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA NÃO INFORMADA – INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. VALOR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que celebrou contrato de serviço financeiro com a requerida e foi surpresada pela cobrança de diversas taxas não acordadas. Assim sendo, ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela antecipada, que a empresa ré proceda ao cancelamento da cobrança das taxas indevidas. Quanto ao mérito, requer a confirmação do pedido liminar e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela antecipada requerida. Em sede de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a suspensão das cobranças objeto da demanda, além de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante para a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Também requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça às recorrentes.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Restou consignado na sentença que preposto da recorrida ofereceu para a autora “maquininha de cartão de crédito” sem qualquer cobrança de aluguel. Contudo, a partir de agosto de 2021 cobranças foram implementadas, sem prévia comunicação e anuência da parte recorrente.

Por conseguinte, considerando que a parte recorrente não obteve as informações devidas, havendo diversas inconsistências entre a oferta da recorrente e o serviço prestado, a recorrida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pelas recorrentes e o caráter punitivo atrelado a empresa fornecedora.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de março de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)